Tribunal: TJES
Processo: 5000836-23.2023.8.08.0020
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000836-23.2023.8.08.0020
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MASTERCARD BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA.
RECORRIDO: AILTON DA SILVA FERNANDES e outros (2)
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NO SERVIÇO. CADEIA DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA DETENTORA DA BANDEIRA DO CARTÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Relatório com base na inicial: “Narra o autor que na data de 14/02/2023 realizou inscrição no site da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração para realizar o teste da ANPAD datada em 05/03/2023. Ocorre que após efetuar o pagamento da taxa através do cartão de crédito que possuía junto à 2º Requerida Sicoob, com bandeira da 3ª Requerida Mastercard no sistema da 1º requerida Pagseguros teve sua compra não autorizada, informação que veio a receber em 16/02/2023. Buscando solucionar a situação entrou em contato por diversas vezes junto ao Sicoob e ao Pagseguros, sem sucesso em resolver o ocorrido visto que as empresas jogavam a responsabilidade de uma para outra. Por consequência da falha no serviço, o requerente não conseguiu realizar a prova da ANPAD por conta da pendência de pagamento. Razão pela qual entrou em juízo buscando danos morais no valor de R$10.000,00.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente o pedido da exordial para condenar as requeridas, solidariamente, no pagamento de R$3.000,00.

3. Através de recurso inominado, a parte ré suscita a preliminar de ilegitimidade passiva e requer no mérito a reforma do ato sentencial. Por sua vez, por meio de contrarrazões, a autora pugna pela manutenção da sentença.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que a parte ora recorrente faz parte da cadeia de consumo, como bem descrito na decisão de piso que acolheu os embargos de declaração outrora interpostos: “os artigos 7°, parágrafo único, 14 e 25, § 1° do Código de Defesa do Consumidor dispõem regras de responsabilidade solidária entre os fornecedores de uma mesma cadeia de serviços, motivo pelo qual as instituições financeiras, bem como as bandeiras/marcas de cartão de crédito, respondem solidariamente pelos danos decorrentes da má prestação de serviços”.

6. O pleito recursal não merece acolhimento uma vez que a ré, ora recorrente, não demonstrou qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, deixando, assim, de comprovar seu ônus probatório quanto ao ponto (CPC, art. 373, inciso II). A situação dos autos configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do CDC c/c os artigos 186 e 927, estes do Código Civil. Nesse sentido, é válida a transcrição do trecho do ato sentencial a respeito do ponto,
in verbis
: “Pois bem, entrementes, embora as requeridas tentem se eximir da responsabilidade, trazendo a baila o argumento que são meras intermediárias na relação de consumo, é sabido da responsabilidade solidária pelos danos causados à autora pela falha na prestação de serviços, visto que participam da mesma cadeia de consumo [...]”.

7. O dano moral encontra-se configurado na hipótese sendo que a quantia de R$3.000,00 arbitrada pelo juízo de piso encontra-se em consonância com o caso concreto, os demais votos desta 2ª Turma e o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo reforma.

8. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

9.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)